Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728195-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 18536280, págs. 1-11) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 18468631, págs. 1-6. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, Joubert Ariel Pereira Mosquera e Roberta Fernandes Bomfim, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO